Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE EMBARGANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 303, DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC.
1. De acordo com o Enunciado no 303, da Súmula do STJ, em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Portanto, se a parte embargante não promoveu a transferência do veículo para o seu nome, impossibilitando o embargado de ter ciência da situação do bem, deve suportar os ônus de sucumbência.
2. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. Apelo da embargante não provido. Apelo do embargado provido.